Tribunal: STF
Processo: AR 1699
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-22
Data de publicação: 2004-04-22

Ementa:
EMENTA: LIMINAR EM AÇÃO RESCISÓRIA.
Ação rescisória fundada no
art. 485, V e IX, do Código de Processo Civil, contra acórdão no RMS
 25.538 (Concurso para Fiscal do Trabalho, no ano de 1994 - cadastro
 de reserva).
Possibilidade de concessão de liminar em ação
rescisória para "assegurar o resultado útil" da ação. Precedente do
Supremo Tribunal Federal (AR 1.685-MC).
Referendo, por maioria, de
 decisão monocrática que deferiu o pedido de liminar para sustar os
efeitos da decisão rescindenda.